Tribunal: STF
Processo: HC 182954
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E USO DE DOCUMENTO FALSO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. SUPERADO EXCESSO DE PRAZO: INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alyrio Thalles Viana Almeida Lima, advogado, em benefício de Francisco Gomes da Silva, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.3.2020, conhecido em parte o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 122.524, e nessa parte negado provimento, com recomendação “ao juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.961/2019”.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 19.10.2018, convertida a prisão em preventiva, pela prática dos delitos previstos no art. 304 do Código Penal e no § 1º do art. 1º e no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013.
    3. Impetrado o Habeas Corpus n. 0631731-59.2019.8.06.0000 no Tribunal de Justiça do Ceará, a ordem foi denegada em acórdão cuja ementa é a seguinte:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 304, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, ART. 1º, § 1º, EART. 2º, AMBOS DA LEI 12.850/13. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SOLTURA. 1. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DESCABIMENTO. NÃO VERIFICADA DESÍDIA IMPUTÁVEL AO ESTADO-JUIZ. COMPLEXIDADEDO FEITO. SÚMULA Nº 15, DO TJ/CE. CINCO RÉUS, MULTIPLICIDADE DE CONDUTAS DELITIVAS, INCLUSIVE DE INTRINCADA APURAÇÃO, E NECESSIDADE DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA Nº 52, DO STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA SUPERVENIENTE. MEMORIAIS MINISTERIAIS JÁ APRESENTADOS. PENDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES FINAIS DE UM DOS CORRÉUS, CUJO ADVOGADO RENUNCIOU AO MANDATO POR PETIÇÃO AJUIZADA EM 15/10/2019. 2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA DO DECRETO PRISIONAL E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DESCABIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADAEM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO CRIMINOSOORGANIZADO E VOLTADO PARA ASSALTOS A CAIXAS ELETRÔNICOS. APREENSÃO DE FERRAMENTAS COMO MAÇARICOS, FURADEIRAS DE IMPACTO, DISCOS DE CORTE, BROCAS, ALICATES DE PRESSÃO, CENTENAS DE CHEQUES EMITIDOS CONTRA INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DISTINTAS, CÉDULAS DE IDENTIDADES E CARTEIRAS DE MOTORISTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIADE EVENTUAL EXISTÊNCIA DECONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEISE INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. Ordem conhecida e denegada”.
    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 122.524 no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.3.2020, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, conheceu em parte do recurso e a ele negou provimento, com recomendação “ao juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.961/2019”.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que o “paciente teve contra si prisão preventiva decretada decorrente de suposto crime previsto no art. 304 do CPB, c/c art. 1º, §1º, art. 2º da Lei n. 12.850/2013, todos combinados com art. 69 do CPB, conjecturado fato (em que não houve homologação de prisão em flagrante) ocorrido em 19.10.2018, por volta das 22h, fato decorrente de abordagem policial no interior da própria residência do Sr. Francisco Gomes da Silva”.
    Relata que o “processo de origem, nº. 0172319-02.2018.8.06.0001, em trâmite na Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Fortaleza/CE, aguarda conclusão para sentença, com a instrução, de fato, concluída, visto que os memoriais de um dos cinco réus foi apresentado apenas em 18.03.2020”.
    Ressalta que o “paciente aguarda resolução processual, padecendo no cárcere há mais de 01(um) ano e 05(cinco) meses, preso provisoriamente”.
    Defende que “a segregação do paciente carece de fundamentação consistente, admitindo-se a revogação da prisão preventiva mediante aplicação de medidas cautelares, visto que não responde a outros feitos penais (tão somente a ação em questão), o suposto crime praticado ocorreu sem qualquer violência  ou grave ameaça, acrescido ainda dos recentes fatos em evidência na nossa pátria, notoriamente a pandemia COVID-19, enaltecendo-se o elevado quadro de enfermidades infectuosas já enfrentadas no sistema carcerário do Estado do Ceará (conforme noticiado em anexo). Ademais, reforce-se que o paciente possui 51 (cinquenta e um) anos incompletos, já encontrando-se próximo ao grupo de maior risco”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido: 
    “34. Diante do exposto, tendo em vista a ilegalidade consubstanciada no r. Decisão guerreada (STJ), acrescido dos fatos contemporâneos, REQUER seja conhecido e provido o presente HABEAS CORPUS.
    35. Requer a concessão a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do paciente, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (art. 319 CPP), com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime;
    36. Sejam dispensadas as informações de estilo, vez que o feito encontra-se suficientemente instruído;
      37. A concessão definitiva da ordem, no mérito, no presente mandamus, para que seja feita a costumeira e necessária JUSTIÇA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual conhecido em parte o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 122.524.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se nos autos que, em 19.10.2018, foi decretada a prisão preventiva do paciente pela prática dos delitos de organização criminosa, voltada para furtos de caixas eletrônicos e uso de documento falso.
    8. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo de origem afirmou:
    “Existe, ainda, necessidade de, neste momento, acautelar a ordem pública, a instrução criminal e assegurar eventual aplicação da lei penal (CPP 312), porque (i) três dos flagranteados são oriundos de outro Estado da Federação e revelaram que suas vindas para Fortaleza, tinha como escopo o rompimento de caixas eletrônicos; (ii) das declarações dos presos exsurge, claramente, que estavam organizados, de forma bem estruturada, para o cometimento de crimes graves; e (iii) é elevado o risco de que, estando em liberdade, os presos deem continuidade às ações planejadas e já iniciadas, o que representa séria ameaça à ordem pública, compromete a instrução processual e eventual aplicação da lei penal. 
    Essas condutas constituem, em tese, o crime de organização criminosa, que se distingue pela associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penas, cujas penas máximas extrapolem quatro anos (artigo 1º, Lei nº 12.850, de2 de agosto de 2013). 
    Anoto, ainda, que, conforme anotado no despacho da autoridade policial, os presos não foram, ainda, identificados criminalmente e, como alguns se apresentaram com nomes e documentos diversos dos seus, há fundada dúvida sobre suas identidades civis (CPP 313 p. u.), constituindo em mais uma razão para a decretação da medida extrema”.
    9. O Tribunal de Justiça do Ceará denegou a ordem pleiteada no Habeas Corpus n. 0631731-59.2019.8.06.0000. Extrai-se do voto condutor do acórdão:
    “Acerca do periculum libertatis, de fato há circunstâncias concretas a ensejar a necessidade da constrição para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o réu já respondeu a outros procedimentos criminais conforme consulta ao sistema CANCUN, e ainda, diante da periculosidade evidenciada através das circunstâncias do delito a ele imputado. 
    Com efeito, ao decretar a prisão preventiva, o magistrado de piso ressaltou o contexto da prisão, destacando o fato de que foram apreendidos diversos apetrechos, como maçaricos, furadeiras de impacto, discos de corte, brocas, alicates de pressão e outras ferramentas, além de centenas de cheques emitidos contra estabelecimentos bancários distintos, cédulas de identidade e carteiras de motorista, o que indica o elevado nível de conhecimento, organização e articulação do grupo criminoso, contexto fático que, não só autoriza, como demanda a imposição da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”.
    10. Ao negar provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 122.524, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca assentou:
    “Como visto, o Tribunal estadual manteve a prisão preventiva para a proteção da ordem pública, em razão da periculosidade do recorrente, acusado dos crimes de organização criminosa e uso de documento falso, evidenciada, sobretudo pela gravidade concreta dos fatos, porquanto foi consignado que o réu integraria estruturada organização criminosa voltada para furtos de caixas eletrônicos, sendo apreendido vasto maquinário e ferramentas para tal fim , bem como diversos documentos falsos, além da notícia de que o suposto grupo criminoso teria migrado para o estado apenas para cometer crimes. 
    Com efeito, [a] jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (RHC n. 120051, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/5/2014, Publicado em 16/6/2014). Ainda, [a] custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa (RHC n. 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/8/2014). Além disso, a Corte revisora mencionou que o recorrente responde a outros feitos penais, o que efetivamente corrobora para a manutenção da prisão cautelar e evidencia o risco de reiteração criminosa. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a reiteração de condutas criminosas, evidenciando inclinação à prática delitiva, obsta a revogação da medida constritiva para garantia da ordem pública (HC n. 501.728/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe 30/5/2019). No caso, entendo que a motivação indicada é suficiente para justificar a medida, ao menos, para a garantia da ordem pública. (...)
    Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário em habeas corpus e nego-lhe provimento. Recomendo, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/19”.
     11. O Supremo Tribunal Federal assentou que “não há que se falar em excesso de prazo quando, a depender da complexidade da causa, considerando-se o elevado número de réus, dos fatos e das provas, extrai-se que o curso processual não rompeu a barreira da duração razoável” (HC n. 120.235, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016). 
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 138.254, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 2. A instrução do feito originário demanda diligências numerosas e complexas, conforme ponderado pela Corte Superior, recebendo a ação impulso regular na origem, em ritmo compatível com sua complexidade. 3. Ordem de habeas corpus denegada, com cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.569, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão. 2. Há justificativa plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (“13 réus, além do paciente, com defensores distintos”), a complexidade dos crimes em apuração e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.340-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).
    Na espécie, como ressaltado pelo Tribunal de Justiça do Ceará no Habeas Corpus n. 0631731-59.2019.8.06.0000, trata-se de processo complexo, “com cinco réus, multiplicidade de condutas delitivas, inclusive de intrincada apuração, e necessidade de cartas precatórias”, o que foi adotado como justificativa judicial para o prolongamento do feito. 
    Anote-se que a instrução está encerrada desde 3.9.2019, o que conduz a cogitar de pressa na ultimação das fases e julgamento do feito.
    12. As questões suscitadas pelo impetrante na inicial referentes à necessidade de revogação da prisão pelo argumento de o paciente estar no grupo de risco em razão da pandemia pelo Covid-19 não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes, não havendo elementos nos autos para constatação de eventual flagrante ilegalidade na espécie.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    13. Anoto que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Não há impedimento, entretanto, de a defesa apresentar ao juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas dispostas pela Recomendação n. 62/2020.
    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Assim também, por exemplo, os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976-MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117.981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC n. 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006; e HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008.
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora